Tribunal: TJSP
Processo: 1503142-79.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 24 invólucros de plástico contendo cocaína (12,6g) e R$95,00 com a acusada. Guardas Municipais que abordaram a ré, a qual estava acompanhada de duas

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 24 invólucros de plástico contendo cocaína (12,6g) e R$95,00 com a acusada. Guardas Municipais que abordaram a ré, a qual estava acompanhada de duas adolescentes, em uma praça. Com cada uma delas, foram encontradas porções de cocaína e dinheiro. Todas confessaram a traficância de drogas na fase inquisitiva. Confissão judicial da ré corrobora os demais elementos de prova - Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, houve a compensação entre a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea. Ausência de recurso Ministerial. Na derradeira etapa, diante da reincidência, inaplicável o redutor de pena.
Regime inicial fechado mantido, por ser o único compatível com o delito em tela e diante da reincidência.
Detração – Inviável a análise neste momento processual, cabendo melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções.
Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Circunstâncias não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos.
Recurso da Defesa improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503142-79.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante VALDENICE
ALVES DE LIMA CORRÊA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo-se, a r. sentença na íntegra. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
2
Voto no 10.513
Apelação no 1503142-79.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas 4a Vara Criminal
Apelante: Valdenice Alves de Lima Corrêa (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Recurso defensivo
Pleito de absolvição por insuficiência
probatória.
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante -
Apreensão de 24 invólucros de plástico contendo cocaína (12,6g) e
R$95,00 com a acusada. Guardas Municipais que abordaram a ré,
a qual estava acompanhada de duas adolescentes, em uma praça.
Com cada uma delas, foram encontradas porções de cocaína e
dinheiro. Todas confessaram a traficância de drogas na fase
inquisitiva. Confissão judicial da ré corrobora os demais
elementos de prova - Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na
segunda fase, houve a compensação entre a circunstância
agravante da reincidência com a circunstância atenuante da
confissão espontânea. Ausência de recurso Ministerial. Na
derradeira etapa, diante da reincidência, inaplicável o redutor de
pena.
Regime inicial fechado mantido, por ser o único compatível com o
delito em tela e diante da reincidência.
Detração Inviável a análise neste momento processual, cabendo
melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções.
Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos
Circunstâncias não recomendam a
substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei
antitóxicos.
Recurso da Defesa improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 104/1061, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Caio Ventosa Chaves, ora adotado, acrescento que Valdenice
Alves de Lima Corrêa foi condenada à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, como incursa no art. 33,
1 Publicada aos 20.01.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
3
caput, da Lei no 11.343/2006. Foi deferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformada, apelou a ré, buscando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 122/126).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 131/133), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 141/145).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por
auto de prisão em flagrante que, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 15hs, na rua
Manganês, no 279, Vila Rica, nesta cidade e comarca de Campinas, VALDENICE
ALVES DE LIMA CORRÊA3, qualificada a fls. 07/10, trazia consigo, para fins de
tráfico, 24 invólucros de plástico contendo cocaína (12,6g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão
juntado a fls. 11/12, laudo de constatação a fls. 22/24 e laudo definitivo a fls. 56/58.
Segundo se apurou, na data dos fatos, guardas municipais em
patrulhamento avistaram, em uma praça, três pessoas em atitude suspeita que, ao
perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo. Realizada a abordagem e
busca pessoal, encontraram em posse da denunciada 24 invólucros contendo cocaína, além
de R$95,00 (noventa e cinco reais) em notas diversas.
As outras duas pessoas envolvidas e abordadas eram
adolescentes. Joyce Alexsandra Santos Mendes (DN 11/11/2002) estava em posse de 14
2 Trânsito em julgado em 27.01.2020 (fls. 121).
3 33 anos, solteira, 1o grau. Antecedentes (fls. 37/39 - art. 136, do CP, condenada)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
4
invólucros de plástico contendo cocaína (7,4g), além de R$151,00 (cento e cinquenta e um
reais), enquanto Bruna Fernanda Mendes Nascimento (DN28/01/2004) estava em posse de
13 invólucros de plástico contendo cocaína (6,8g), além de R$139,00 (cento e trinta e nove
reais). Seus respectivos curadores assinaram termo de compromisso e responsabilidade (fls.
17/18).
Na Delegacia de Polícia, a denunciada confessou que um
desconhecido ofereceu a ela dinheiro por cada kit de drogas vendido, em conjunto com as
adolescentes, que também confessaram os fatos.
As circunstâncias da prisão, a quantidade de drogas e a
apreensão de dinheiro evidenciam a traficância. É certo que a prática do delito, pela
denunciada, envolveu as adolescentes ( ...)”
A denúncia foi recebida aos 18.12.2019 (fls. 81/82).
A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.
13/16), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 11 e 12), pelo laudo de constatação
provisória (fls. 22/24), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 56/58), bem como
pelas demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Narra o histórico do boletim de ocorrência que Guardas
Municipais “efetuavam patrulhamento ostensivo pelo bairro Vila Rica, sendo certo que
pela Rua Manganês, em uma praça, avistaram as acusadas supraditas, as quais ao
visualizarem a aproximação da viatura da guarda municipal, demonstraram nervosismo,
quando então foram abordadas e submetidas a revista pessoal, oportunidade em que a
condutora logrou localizar: com a indiciada VALDENICE ALVES DE LIMA CORRÊA,
24 (vinte e quatro) porções de substancia semelhante a droga cocaína, que estavam em suas
vestes intimas, bem como a importância de R$95,00 (noventa e cinco reais) em espécie;
com a adolescente infratora JOYCE ALEXSANDRA SANTOS MENDES foi localizada
14 (quatorze) porções de substancia semelhante a droga cocaína e ainda R$151,00 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
5
cinquenta e um reais) em dinheiro; por fim, com a também adolescente infratora BRUNA
FERNANDA MENDES NASCIMENTO foi localizada 13 (treze) porções de substancia
semelhante a droga cocaína e R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) em espécie.
Questionadas quanto aos fatos, todas as acusadas afirmaram que estavam praticando tráfico
de drogas, informando que foram convidadas por uma amiga, cujo nome não declinaram, a
fim de praticarem a mercancia dos entorpecentes. Diante dos fatos, com apoio de demais
viaturas policiais, foram as partes conduzidas a presença da Autoridade Policial para as
providências cabíveis. Por fim, desejam acrescentar que não foi necessário o uso de
algemas para condução das acusadas (...)” (fls. 15).
Em delegacia, quando da prisão em flagrante delito,
Valdenice declarou: “eu saí de Sumaré/SP pra ir num aniversário, vim pra casa do meu
irmão, ele mora lá no Nova América, perto da casa das meninas (JOYCE e BRUNA), eu
conheço elas lá do bairro mesmo. Eu encontrei com as meninas na pista e fui com elas pra
casa da GEANDRA lá no Vila Rica. A gente tava sentado na casa da Geandra e passou um
cara de moto e perguntou pra ela se tinha alguém lá que queria traficar, então ela
perguntou pra gente e a gente aceitou. Nós iríamos receber R$15,00 (quinze reais) por kit
que nós vendessemos. Então subimos até a praça, começamos a vender, mas logo o
pessoal da guarda nos abordou" (sic) (fls. 07).
Na mesma ocasião, a adolescente Joyce Alexsandra Santos
Mendes (16 anos), na presença de curador, declarou: “Eu tava na casa de uma menina lá
no Vila Rica, na casa de uma amiga minha, aí apareceu um rapaz na casa dela e
perguntou se a gente queria trabalhar lá na biqueira, e eu e as meninas aceitamos. Ele
falou que ia pagar R$30,00 (trinta reais) por cada quit fechado que a gente vendesse.
Nisso os guardas abordaram a gente lá. Eu nunca fiz isso antes, é a primeira vez que
venho na delegacia” (sic) (fls. 05).
A adolescente Bruna Fernanda Mendes Nascimento (15
anos) declarou, na presença de curador: “a gente tava na casa da nossa amiga Geandra, lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
6
no Vila Rica, não sei o endereço dela de cabeça não, nisso apareceu um cara de moto lá
na casa dela e perguntou se a gente queria ficar lá na lojinha (biqueira), e que ele iria
pagar R$30,00 (trinta reais) por cada kit que a gente vendesse. Aí a gente aceitou,
pegamos dois kits e subimos lá na praça pra vender, nisso já tinhamos vendidos metade
dos kits quando a guarda chegou e abordou a gente” (sic) (fls. 06).
A prisão em flagrante da ré foi convertida em preventiva na
audiência de custódia ocorrida em 09.11.2019 (fls. 40/42).
Ouvida em juízo, a Guarda Municipal Ellen Tatiane Garcia
Barbosa relatou que entraram no bairro Vila Rica e, nas proximidades de uma praça,
avistaram três moças, paradas. Quando elas perceberam a viatura, elas começaram a andar.
Abordaram as moças e, em revista pessoal, encontraram pacotinhos de cocaína e R$95,00
no sutiã e calcinha da ré. A ré, na ocasião, confessou que estava na prática da venda de
entorpecentes. As duas adolescentes que estavam com a ré também portavam dinheiro e
cocaína. As meninas também confessaram a traficância. Elas disseram que haviam sido
convidadas a vender drogas por uma amiga do bairro. Não as conhecia antes dos fatos.
No mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal
Paulo César Pires de Camargo.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
Guardas Municipais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os
agentes públicos, tais como Policiais e Guardas Municipais, não são suspeitos apenas pela
função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
7
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
8
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Como se vê, os Guardas Municipais foram firmes e coerentes
em suas declarações. Dessa forma, estas são válidas a ensejar condenação criminal,
excetuando-se as hipóteses em que sejam infirmadas pelo restante das provas, o que, a toda
evidência, não é o caso destes autos.
Interrogada em juízo, a ré Valdenice afirmou que já foi
processada por maus tratos; já tinha acabado de “assinar a carteirinha”. Trabalha com
faxina. Estava vendendo cocaína na data dos fatos. Não conhecia o fornecedor. Uma amiga
que mora no bairro Vila Rica que a convidou para traficar. A interroganda ia receber
R$30,00 por cada 'kit' vendido. Conheceu as adolescentes no dia dos fatos, na casa da
amiga que sugeriu que traficasse; sequer sabia a idade delas. Foi a primeira vez em que
vendeu drogas. Tem duas filhas menores, que estão com a irmã da interroganda. Estudou
até a 5a série.
A confissão é circunstância atenuante genérica e também
meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com a prova produzida sob o
crivo do contraditório, o que ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
9
demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de
um juízo de certeza. A jurisprudência tem decidido que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade
com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não
poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e
desde que corroborados com outros elementos de prova,
ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414).
Da análise do conjunto probatório, tem-se incontroverso que
a ré praticava a traficância de drogas, não sendo viável a sua absolvição, conforme
almejado pela Defesa.
Com efeito, os depoimentos dos Guardas Municipais foram
seguros e coesos, narrando que a ré e as adolescentes apresentaram atitude suspeita quando
avistaram a viatura. Os agentes públicos confirmaram que foram encontrados dinheiro e
porções de cocaína com as três abordadas, sendo que estas lhes confessaram a traficância.
Assim, a traficância restou evidenciada: (1) pelos relatos
seguros dos Guardas Municipais; (2) pela confissão judicial da ré, corroborada pelos
demais elementos de prova; (3) por haver sido encontrada razoável quantidade de
substância entorpecente de natureza altamente nociva (cocaína), acondicionada em porções
individuais e prontas para a mercancia; (4) pela apreensão de dinheiro sem comprovação de
origem lícita.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com
essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que
gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
10
Ressalto o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Assim, de rigor a manutenção da condenação da ré como
incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, observando-se que foi afastada a
majorante prevista no art. 40, entendendo-se que a ré e as adolescentes estavam juntas,
traficavam a pedido de terceiro, mas elas não tinham vinculação entre sai.
Passo, então, à analise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência4 e a circunstância atenuante da confissão espontânea, houve a 'compensação'
entre estas.
Não há recurso Ministerial suscitando tal ponto, e que pese o
teor do art. 67, do Código Penal, pelo que a compensação operada fica mantida, embora a
circunstância agravante da reincidência devesse preponderar.
Na derradeira etapa, inaplicável a benesse prevista no §4o, do
4 Processo 0006266-31.2014.8.26.0125. Art. 136 do CP. Fatos: 13/10/2014. Trânsito em julgado: 08/08/2016
(fls. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
11
art. 33 da Lei Antitóxicos para a ré, diante do registro de reincidência.
Por fim, indiscutível que, para o delito de tráfico de drogas, o
regime inicial é o fechado. Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema
periculosidade.
O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo,
causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo
Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do
convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas,
viciando pessoas e destruindo famílias.
Diante do registro de reincidência da ré, bem como em razão
de tratar-se de crime equiparado a hediondo, restou plenamente justificado o regime
prisional inicial imposto. Regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da
conduta, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já
autorizaria o regime fechado.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C.
Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
12
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Da mesma forma, incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal neste caso, eis que a ré é
reincidente, e a quantidade de pena supera os 04 anos.
Ainda que assim não fosse, sabemos que é vedada tal
substituição, nos termos do art. 44, da Lei de Drogas, eis que se trata de crime equiparado a
hediondo.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição da
reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98,
direcionada
aos
pequenos
delitos,
oportunizando
ao
condenado uma chance de adequar-se ao meio social sem
que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei 8.072/90,
que visa tratar com maior severidade os apenados por delitos
odiosos.” (TJRS) RT 771/688.
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda
privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos
-
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a
Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos
hediondos, punindo o traficante com maior severidade,
inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a
liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT
772/617.
É bem verdade que o Senado Federal editou a Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503142-79.2019.8.26.0548 -Voto no 10.513
13
05/2012, que dispõe:
“Art. 1o É suspensa a execução da expressão 'vedada a
conversão em penas restritivas de direitos' do § 4o do art. 33
da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS.”
No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do art. 44, da
Lei no 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo Tribunal Federal, em maioria
apertada, e a Resolução foi editada com o intuito de expandir os limites subjetivos do
decisum.
Não obstante, apesar da suspensão por inconstitucionalidade
do contido no § 4o do art. 33, tem-se que o art. 44 da mesma lei continua em pleno vigor, o
qual dispõe:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34
a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a
conversão de suas penas em restritivas de direitos.”
Além disso, o tratamento mais rigoroso estabelecido na Lei no
11.343/06 é incompatível com a aplicação do referido benefício ou, ainda, do sursis, nos
termos do art. 77, caput, do Código Penal.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, mantendo-se, a r. sentença na íntegra. Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão.
Ely Amioka
Relatora